Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600405-54.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: JHERRY PEREIRA LOPES DE BARROS
Órgão julgador: EMBARGANTE: JHERRY PEREIRA LOPES DE BARROS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600405-54.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 08/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600405-54.2020.6.16.0188
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600405-54.2020.6.16.0188,
que a julgou improcedente. (Representação com pedido de tutela de urgência proposta pelo
Partido Socialista Brasileiro - PSB (Comissão Provisória Municipal de Pinhais/PR) em face de
Jherry Pereira Lopes de Barros em que afirma que chegou ao seu conhecimento conteúdo ofensivo
e inverídico, verdadeira "fake news", atacando a honra da candidata Marly Paulino, escolhida em
convenção para concorrer ao cargo de Prefeita Municipal, conforme um vídeo, em tom
supostamente jornalístico, postado em 17/9/20, no "Grupo Pinhais Alerta", o qual traz diversas
inverdades e ofensas à candidata, o qual foi produzido em 5/5/19, contudo, publicado no Facebook,
no "Grupo Pinhais Alerta" no período de pré-campanha, e esclarece que o "Grupo Pinhais Alerta"
conta atualmente com 31.098 membros, sendo, por isso, indiscutível o potencial de repercussão da
referida postagem, cujo pedido liminar foi indeferido). Trechos do vídeo: "Prefeita Marli está a 24
anos na vida pública dentro do município e fez o que? Congelou o salários de servidores.
Aumentou os salários dos secretários e amigos. Aprovou leis que individaram o município em mais
de 100.000.000,00. Colocou o filho para ganhar quase 14 mil por mês. Decretou o aumento ilegal
dos vereadores mesmo com o município cheio de problemas com dívidas etc. Negou um vale
alimentação para servidores da Prefeitura de 150 reais enquanto os servidores da Câmara ganham
559,00 de vale alimentação. Tudo isso e ainda é a prefeita de Pinhais. Mortes por má gestão! "os
bebes que nascem aqui na maternidade dependem muito da sorte, nós não temos um hospital
maternidade nós temos uma casa de parteiros"; "no caso de uma criança precisar de uma UTI
Neonatal acaba dependendo da sorte pra viver ou não"; "foram muitos óbitos tanto de bebes e de
suas mães, que não tiveram sorte, porque aqui eles dependem dessa sorte"; "eu quero provar
quanto nós somos enganados, eu vou colocar a prefeitura aqui atrás, porque nós somos
enganados pessoal diariamente, a prefeita Marly, desde 1996, ela está na vida pública, desde 1996,
nós temos uma prefeita hoje que desde 1996 não tem sequer um projeto, não tem sequer nada, o
que ela fez pelo município além de colocar o filho como secretário"; "o que a prefeita Marly fez,
qual projeto, o que que coloca ela no de prefeita hoje (...) nunca fez nada pelo Município"; "mas é a
prefeita que nós temos hoje, porque ela foi indicada pelo Deputado Federal Luizão, que agora ta lá
em Brasília, vendo a situação da vida dele a aposentadoria dele, preocupado com as contas dele";
"nós vivemos sem saúde"; "Jerry, qual a sua história dentro da política, pode ter certeza que se eu
tivesse uma história desde 1996 isso aqui era outro nível, era outro mundo, era outra cidade"; "O
único ato que ela assinou na vida foi colocar o próprio filho como secretários e assinar essas
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

maracutaias que a câmara manda"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - PINHAIS/PR (RECORRENTE)
MAURICIO BECHER (ADVOGADO)
JHERRY PEREIRA LOPES DE BARROS (RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15318
816
30/10/2020 16:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.697

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600405-54.2020.6.16.0188 –
Pinhais – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: JHERRY PEREIRA LOPES DE BARROS
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - PINHAIS/PR
ADVOGADO: MAURICIO BECHER - OAB/PR0079219
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA.
FACEBOOK.
ERRO
MATERIAL
CONSTATADO.
INDICAÇÃO DE QUE O VÍDEO FOI
VEICULADO
NO
WHATSAPP.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
ACOLHIDOS. REDUÇÃO DA MULTA
AO MÍNIMO LEGAL.
1. Nos termos do art. 1022 do Código de
Processo Civil, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição, ou
corrigir erro material existente no julgado.
2. Constatado o erro material ao indicar
que o vídeo teria sido publicado no
quando, em verdade, foi
WHATSAPP,
publicado no
.
FACEBOOK
3. Redução da multa ao patamar mínimo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude
Num. 15318816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:01:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016010529600000014742942
Número do documento: 20103016010529600000014742942

do menor alcance da publicação no
, da retirada imediata do
FACEBOOK
vídeo e da presença de apenas 4 curtidas.
4. Embargos conhecidos e acolhidos, para
reconhecer o erro material e reduzir a
multa ao mínimo legal.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JHERRY PEREIRA LOPES DE
em face do Acordão nº 56.427, que recebeu a seguinte ementa (id. 11177316):
BARROS
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA. OFENSA À HONRA DE
PRÉ-CANDIDATA. CARACTERIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DO ART. 36,
§ 3º, DA LEI Nº 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral "a divulgação de
publicação, antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro
candidato constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea".
2. Constata-se pedido de não voto pela divulgação da afirmação de que "não
vote por amizade, não eleja porque alguém está indicando".
3. A veiculação de afirmações tendenciosas, ofensivas e sensacionalistas em
desfavor da pré-candidata, aliada ao fato de que se trata de um fato pretérito,
republicado às vésperas do início do período eleitoral, revela conteúdo ofensivo
e com conotação eleitoral, cuja remoção deve ser determinada pela Justiça
Eleitoral.
4. O reconhecimento do conteúdo ofensivo impõe a proibição de reexibição e
compartilhamento do vídeo impugnado nas redes sociais de seu autor, bem
como enseja aplicação de multa, com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº
9.504/97.
5. Multa fixada acima do mínimo legal em virtude da extensão do grupo de
WhatsApp, que atingiu 34% do eleitorado do Município.
Num. 15318816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:01:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016010529600000014742942
Número do documento: 20103016010529600000014742942

6. Recurso conhecido e provido.
O embargante aduz erro material e contradição do Acordão, na medida em que, a
despeito da referida decisão ter declarado que o vídeo discutido nestes autos foi veiculado em
grupo na rede social
na verdade o “Grupo Pinhais Alerta” pertence à rede social
,
WHATSAPP
FACEBOOK.
Assim, afirma que, em decorrência do erro material, a decisão se baseou em uma
premissa equivocada para majorar o
da multa a aplicada ao embargante, no patamar
quantum
de R$ 7.000,00 (sete mil reais), eis que a rede social
não possui a mesma
FACEBOOK
abrangência que o aplicativo
.
WHATSAPP
Dessa forma, requer o acolhimento dos Embargos opostos, com a consequente
superação do erro material, bem como da contradição, a fim de que seja reconhecido que o
vídeo objeto da presente demanda não teve alcance significativo devendo a multa ser reduzida
ao mínimo legal.
Foi determinada a intimação da parte adversa para responder aos Embargos
opostos (id. 12940616).
No entanto, em que pese devidamente intimado, o embargado PARTIDO
não se manifestou
SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB – COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL
(id. 14427366).
Em síntese, é o relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo, já que interposto em 20/10/2020, um dia após a
publicação do acórdão em sessão (id. 11937366). Preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no
seu art. 1022, nos seguintes termos:
Num. 15318816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:01:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016010529600000014742942
Número do documento: 20103016010529600000014742942

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Na espécie, assiste razão ao embargante quanto ao erro material indicado.
Com efeito, embora o Acordão embargado tenha consignado, no início da
fundamentação, que “o objeto do Recurso é a veiculação de um vídeo (id. 10675866) com
pouco mais de seis minutos, postado pelo recorrido em 17/09/2020 no Facebook, no grupo
, na parte final do voto consta assim:
intitulado “Grupo Pinhais Alerta”
Por fim, dada quantidade de membros no grupo de WhatsApp “Grupo Pinhais
que possui 31.098 pessoas, entende-se que a multa deve ser fixada em
Alerta”,
patamar um pouco acima do mínimo legal, porquanto o vídeo impugnado atingiu
número considerável de pessoas quando comparável ao eleitorado de Pinhais,
que
possui
89.723
eleitores
aptos
(
https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-pr-elo-cadastro-eleitoral-eleitorado-ordenado
.
Ainda, na ementa do Acórdão, houve novamente menção ao WhatsApp:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA. OFENSA À HONRA DE
PRÉ-CANDIDATA. CARACTERIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DO ART. 36,
§ 3º, DA LEI Nº 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
[...]
5. Multa fixada acima do mínimo legal em virtude da extensão do grupo de
, que atingiu 34% do eleitorado do Município.
WhatsApp
6. Recurso conhecido e provido.
Assim, efetivamente há um erro material na respectiva fundamentação e ementa,
já que o vídeo impugnado foi veiculado no
, razão pela qual onde se lê
Facebook
“WHATSAPP”
deve ser lido
”.
“FACEBOOK
Em decorrência do erro material, o embargante aduz que a majoração da multa
ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais) foi fundamentada em premissa equivocada, pois a
rede social
não possui a amplitude do
além da publicação ter sido
FACEBOOK
WHATSAPP,
rapidamente apagada e ter obtido um total de apenas 4 (quatro) curtidas.
Num. 15318816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:01:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016010529600000014742942
Número do documento: 20103016010529600000014742942

Vislumbra-se razão no ponto, eis que, a despeito do GRUPO “PINHAIS ALERTA”
contar com 31.098 pessoas, como sabido, a postagem no
não atinge a linha do
FACEBOOK
tempo de todos os participantes do grupo. Para além disso, comprovada a retirada do referido
vídeo, bem como a presença de apenas 4 (quatro) curtidas, mostra-se razoável a redução da
multa ao mínimo legal, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 36, § 3º da Lei das
Eleições.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto conhecer e acolher os Embargos de Declaração
opostos, reconhecendo o erro material para que conste
onde se lê
“FACEBOOK”
na ementa e corpo do voto, reduzindo a multa ao patamar de R$ 5.000,00
“WHATSAPP”,
(cinco mil reais), nos moldes do art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/1997.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600405-54.2020.6.16.0188 -
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PINHAIS/PR -
Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO BECHER - PR0079219 - RECORRIDO: JHERRY
PEREIRA LOPES DE BARROS - Advogados do(a) RECORRIDO: DYLLIARDI ALESSI - PR0055617,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15318816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:01:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016010529600000014742942
Número do documento: 20103016010529600000014742942